Tribunal: TJDFT
Processo: 0715365-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VEÍCULO CHEVROLET ONIX 2014. ACIDENTE APÓS FESTIVIDADES DE ANO NOVO. COLISÃO COM MEIO FIO E POSTE. ACIONAMENTO DOS AIRBAGS. LATARIA AMASSADA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILICITUDE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA RÉPLICA. POSSIBILIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que julgou procedente em parte os pedidos a fim de CONDENAR a ré no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.738,00 (dezoito mil, setecentos e trinta e oito reais), corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. O recorrente alega não ser o responsável pelo evento danoso ocorrido em 01/01/2021, ocasião em que o veículo Chevrolet Onix 1.0, cor branca, placa OVP/44884 - DF, fabricação 2013, modelo 2014, de propriedade do apelado, avançou sobre o meio fio e bateu no poste, culminando no acionamento dos airbags e em danos à lataria do veículo. Pretende o réu, deste modo, a reforma da sentença, visando a improcedência total da pretensão inicial, fundamentando seu pleito recursal na ausência dos requisitos para configuração de uma relação de consumo, bem como na má-fé do autor e, por fim, na preclusão da produção da prova autoral juntada com a réplica.
2. O juízo compreendeu que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, bem como que a apelante não agiu no exercício regular do direito quando negou a indenização securitária. O juiz sentenciante assevera que a negativa apresentada pela seguradora foi vaga e subjetiva, indicando tentativa de se imiscuir da responsabilidade.
3. A despeito de a recorrente estar constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, a relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista. Com efeito, tendo em conta a atividade que exerce no mercado de consumo, a recorrente se subsume ao conceito de fornecedor (art. 3.o do CDC), ao passo que o recorrido se apresenta como destinatário final do seguro fornecido.
4. A má-fé não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada por quem a alega. Destarte, meras suposições não são suficientes para afastar a responsabilidade de indenização securitária.
5. Visando contrapor fatos apresentados em contestação, é cabível a juntada de documentos juntamente com a réplica, desde que observado o contraditório.
6. Apelação conhecida e não provida.